Tribunal: TJPA
Processo: 0000195-48.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000195-49.2010.8.14.0008
APELANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

APELADO: JOICIANE MORAES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022, CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Na hipótese, inexiste a omissão apontada, já que, da simples leitura do acórdão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a manutenção da sentença apelada, em razão de não restar comprovada a posse da parte autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto do litígio (lote nº 42), e consequentemente o esbulho possessório. No julgado, ressaltou-se, ainda, que considerando que se trata de ação possessória, caberia à autora comprovar que se encontrava na posse do imóvel e que esta foi esbulhada pela ré, indicando, inclusive a data em que o esbulho ocorreu. A alegação de posse como simples decorrência do direito de propriedade não atende aos requisitos estipulados para o exercício da ação de Reintegração de Posse.

3.

Embargante que pretende a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 2140737, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DA AUTORA. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Erro material em despacho que é incapaz de gerar a sua nulidade e a dos atos posteriores, se enquadrando o caso na hipótese de julgamento antecipado da lide por não terem as partes indicado provas a produzir. Preliminar de nulidade processual rejeitada.

2 – Tratando-se de pedido de reintegração de posse, caberia à autora comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pela ré, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido. A alegação de posse como simples decorrência do direito de propriedade não atende aos requisitos estipulados para o exercício da ação de reintegração de posse, especialmente quando a defesa não tem como base o domínio. Precedentes.

3 – Hipótese dos autos em que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel objeto da demanda, sendo que tal ônus lhe competia.

4 – Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

A embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de omissão, na medida em que não teria aferido o argumento de que a embargada teria confessado, em sua contestação, ter invadido o imóvel, de forma que estaria configurado o esbulho à posse da embargante, bem como a impossibilidade de sua permanência no imóvel ante a clandestinidade da posse. Requer o provimento dos embargos de declaração com o prequestionamento dos artigos 1.200, 1.201, 1.202 e 1.208. do Código Civil, bem como 374, II, do CPC.

Contrarrazões apresentadas de forma intempestiva, conforme certidão de ID 2467002.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada, no que tange a alegação de que a ré teria confessado a invasão e o consequente esbulho do imóvel, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a manutenção da sentença apelada, tendo em vista não restar comprovada a posse da parte autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto do litígio (lote nº 42), e consequentemente o esbulho possessório. No julgado, ressaltou-se, ainda, que considerando que se trata de ação possessória, caberia à autora comprovar que se encontrava na posse do imóvel e que esta foi esbulhada pela ré, indicando, inclusive a data em que o esbulho ocorreu. A alegação de posse como simples decorrência do direito de propriedade não atende aos requisitos estipulados para o exercício da ação de reintegração de posse.

De fato, não há que se falar em confissão a respeito da invasão do imóvel ou clandestinidade da posse da ré, quando não demonstrada a posse prévia por parte autora, ora embargante.

Na realidade, o que pretende a embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Outrossim, ressalto que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, conforme o artigo 1.025 do NCPC, abaixo transcrito:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 26/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2020